Tribunal: CARF
Processo: 10880.936724/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936724/2010-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.204 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
IPI
Recorrente
MATEUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja (1)
informado qual o saldo credor de IPI na data da transmissão das Declarações nos
0257129494.280705.1.3.01-3810
15908.33471
140605.1.3.01-4011
29503.77488.150805.1.3.01-3063, tomando-se o período de apuração em que foi encaminhado à
RFB o Pedido de Ressarcimento como referência para o registro dos estornos do crédito do IPI
no Demonstrativo da Apuração, (2) listadas quais teriam sido as compensações já promovidas,
que eventualmente consumiram e, portanto, inviabilizam a utilização do crédito nas referidas
PER/DCOMP; (3) definir, ao final da reapuração promovida, qual o valor do direito creditório
remanescente, a ser utilizado nas compensações de débitos declarados pelo Recorrente nas
PER/DCOMP
nos
0257129494.280705.1.3.01-3810
15908.33471
140605.1.3.01-4011
29503.77488.150805.1.3.01-3063.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/RPO:
Em 06/07/2010, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 45) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 36.307,63 referente ao 3o
trimestre-calendário de 2003, nada reconheceu e, sendo o demonstrativo de
crédito constante do PER/DCOMP no 15908.33471.140605.1.3.01-4011 (fls.
03/39), não homologou nenhuma das declarações de compensação transmitidas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936724/2010-69
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.204 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936724/2010-69

Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
reproduzidos às fls. 46/51.
Motivo de o valor do crédito reconhecido ser inferior ao solicitado/utilizado: “a)
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado; b) utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP”.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada em
16/07/2010 (comprovante de entrega à fl. 52), apresentou, em 16/08/2010,
manifestação de inconformidade (fls. 57/71) subscrita pelo representante legal
da pessoa jurídica (instrumento legal à fl. 61), em que, em síntese, sustenta que
o menor saldo credor ocorrido entre o 3o trimestre-calendário de 2003 e a data
de transmissão do PER/DCOMP, 14/06/2005, foi, de acordo com o Livro
Registro de Apuração do IPI (fls. 116/117), o PER/DCOMP (fls. 73/78) e o
resumo anual de apuração do IPI – 2004 (fl. 118), de R$ 195.453,89, na 2a
quinzena de março de 2004; a autoridade fiscal alterou o saldo credor do
período anterior, o saldo credor do período atual e o menor saldo credor
ocorrido entre o 3o trimestre-calendário de 2003 e a data de transmissão do
PER/DCOMP sem a apresentação de justificativas ou provas para a apuração da
nova situação constante dos anexos do Despacho Decisório; fica caracterizado,
portanto, cerceamento do direito de defesa e a nulidade da exigência fiscal nos
termos do art. 59 do PAF; o Despacho Decisório também é nulo; deve ter sido
adotada a prática ilegal de considerar os estornos dos créditos dos pedidos de
ressarcimento nos períodos-base de apuração dos créditos e não nas datas dos
pedidos de ressarcimento, em violação das Instruções Normativas SRF
210/2002, 460/2004 e 728/2007; os pedidos de ressarcimento e as declarações
de compensação foram processados por meio de programas geradores da SRF e
todos os procedimentos foram executados conforme as normas administrativas,
o que afasta a imposição de penalidade e juros de mora; se não for acatada
preliminar de nulidade, que haja o exame no mérito da manifestação de
inconformidade.
Por fim, requer a homologação integral das compensações efetuadas, o
cancelamento do débito remanescente e o arquivamento definitivo do processo
administrativo fiscal.
O Acórdão recorrido, que deu pelo não provimento da Manifestação de
Inconformidade, teve suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:

Inexistiria nulidade por preterição ao direito de defesa nos moldes do art.
59 do PAF, sendo o ato decisório revestido de todos os pressupostos legais e
plenamente motivado;

A elaboração do demonstrativo do saldo credor do período refletiria o
tratamento automático dos dados no âmbito do Sistema de Controle de Créditos e
Compensações - SCC, mantido pela RFB, a partir de dados informados em cada
PER/DCOMP transmitido;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.204 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936724/2010-69


A partir da data de vencimento de quaisquer impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, passam a incidir os acréscimos
legais, quais sejam, multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ/RPO, deu-se em
08/10/2018, de acordo com Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao processo.
A seguir, em 25/10/2018, foi apresentado Recurso Voluntário, alegando o que se
segue, em resumida síntese:

Todos os pedidos de ressarcimento teriam sido registrados no Livro de
Apuração de IPI e os créditos correspondentes devidamente estornados na data de
transmissão daqueles, conforme estaria previsto na legislação vigente;

Entende que teria ocorrido cerceamento ao direito de defesa, em
decorrência da alteração não justificada dos saldos registrados no Livro de
Apuração de IPI e nos PER/DCOMP;

Requer a juntada do presente processo ao de no 10880.956512/2008-83,
para o exame de mérito em conjunto, por existência de conexão lógica entre
ambos;

O Fisco haveria realizado estornos dos créditos, objeto dos pedidos de
ressarcimento, nos períodos-base de apuração dos créditos e não na data do
pedido de ressarcimento, contrariando os arts. 15 da Instrução Normativa SRF no
210/2002, 17 da Instrução Normativa SRF no 460/2004 e 17 da Instrução
Normativa SRF no 728/2007;

Afirma que a antecipação nos registros no estornos dos créditos haveria
provocado também a redução indevida do menor saldo credor, limitando os
pedidos de ressarcimento e, por consequência, as compensações;

Entende que a DRJ não haveria se manifestado sobre as provas
apresentadas, especialmente escrita contábil, e não teria analisado a questão
principal relativa à indevida apuração do saldo credor;

Na hipótese de manutenção da exigência, solicita a exclusão da penalidade
imposta e dos juros de mora, na forma que estaria prevista no art. 100 do CTN.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.204 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936724/2010-69

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme já colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do indeferimento do Pedido de Ressarcimento e não homologação das DCOMP nos
0257129494.280705.1.3.01-3810
15908.33471
140605.1.3.01-4011
29503.77488.150805.1.3.01-3063, pela unidade de origem da RFB.
A matéria remanescente, que se devolve a este Colegiado, diz respeito aos
seguintes pontos, de acordo com o cotejo entre a decisão de piso e as razões de defesa
apresentadas na peça recursal:
1. Momento em que deve ser feito o estorno do crédito objeto do Pedido de
Ressarcimento do Livro de Apuração de IPI;
2. A redução do saldo credor de IPI em função do estorno do crédito no período-
base de apuração destes, e não o período-base de transmissão dos Pedidos de
Ressarcimento;
3. Ausência de discriminação ao crédito de IPI já utilizado ou consumido pelo
Recorrente em trimestres subsequentes ao de referência, que foi objeto de
menção no Despacho Decisório.
De acordo a IN SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, que disciplinava a respeito
de restituição, ressarcimento e compensação em âmbito federal na ocasião em que se deu a
transmissão da PER/DCOMP em análise, o direito ao crédito de IPI condicionava-se ao estorno
no período de apuração em que foi apresentado o Pedido de Ressarcimento. Nesse sentido,
vejamos o que preceitua o art. 15 do ato normativo em referência:
Art. 17. No período de apuração em que for encaminhado à SRF o pedido
de ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na
forma prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos
deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Pelo que se observa da decisão recorrida, não houve manifestação quanto à
alegação da Recorrente de que as verificações promovidas pelo Fisco, notadamente em seus
demonstrativos, consideraram como referência para o estorno do crédito de IPI o do
encerramento do período-base de apuração, segundo as razões de defesa, o que teria gerado uma
redução indevida do saldo credor.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.204 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936724/2010-69

Analisando o “Demonstrativo da Apuração Após o Período de Ressarcimento”
(anexo ao Despacho Decisório), coluna (d), campo “Observações”, constato a informação
prestada pela autoridade fiscalizadora de que a alocação dos estornos de ressarcimento haveria
sido feita no último período de apuração do trimestre a que se referem, de acordo com o que se
evidencia a partir da reprodução abaixo:

Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos, essenciais ao deslinde da questão relacionada ao
valor do crédito:

(1) Com base nos dados contidos na PER/DCOMP e no Livro de Apuração do
IPI da pessoa jurídica Recorrente, informar qual o saldo credor de IPI na
data da transmissão das Declarações nos 0257129494.280705.1.3.01-3810
15908.33471
140605.1.3.01-4011
29503.77488.150805.1.3.01-3063,
tomando-se o período de apuração em que foi encaminhado à RFB o
Pedido de Ressarcimento como referência para o registro dos estornos do
crédito do IPI no Demonstrativo da Apuração, em conformidade com o que
preceitua o art. 17 da IN SRF no 460/2004;
(2) Informar se o Recorrente procedeu ao registro dos estornos do crédito
pleiteado no Livro de Registro de IPI, no encerramento do período-base em
que se deu a transmissão do PER/DCOMP;
(3) Informar se na data de emissão do PER/DCOMP o valor do crédito de IPI
apurado em diligência já teria sido utilizado na escrita fiscal em compensações
de períodos anteriores à data de transmissão do Pedido de Ressarcimento, e
listar quais teriam sido as compensações já promovidas que
eventualmente consumiram e, portanto, inviabilizam a utilização do
crédito
nas
PER/DCOMP
nos
0257129494.280705.1.3.01-3810
15908.33471 140605.1.3.01-4011 29503.77488.150805.1.3.01-3063;
(4) Esclarecer, após a reapuração solicitada nos itens acima, qual o menor saldo
credor nos períodos de apuração após o trimestre calendário de referência até
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.204 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936724/2010-69

o período de transmissão da PER/DCOMP em análise, que deverá servir de
limite para utilização do crédito;
(5) Definir, ao final de toda a reapuração promovida com base na escrita fiscal e
PER/DCOMP trasmitidas, qual o valor do direito creditório remanescente, a
ser utilizado nas compensações de débitos declarados pelo recorrente nas
PER/DCOMP
nos
0257129494.280705.1.3.01-3810
15908.33471
140605.1.3.01-4011 29503.77488.150805.1.3.01-3063.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital